Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743468-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO A exequente agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 71874368 – autos principais) que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, acolheu a impugnação contra o excesso de execução e condenou-a a pagar honorários advocatícios no valor 10% sobre o proveito econômico (R$ 3.339,71) obtido pela agravada. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0734782-56.2019.8.07.0001), o processo foi sentenciado (CPC 487, III, b). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR